Tribunal: TJES
Processo: 5004766-76.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004766-76.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELINA VIGUINI DE SOUZA e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004766-76.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANGELINA VIGUINI DE SOUZA, COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO, ANGELINA VIGUINI DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à ANGELINA VIGUINI DE SOUZA.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. AUTORIZAÇÃO VIA CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. IMPUGNAÇÃO DAS TRANSAÇÕES APENAS MESES DEPOIS. SEM NOTÍCIA DE PERDA OU ROUBO DO CARTÃO. INOCORRÊNCIA DE NOVAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS NO PERÍODO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, requer o Réu a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.609,03 a título de danos materiais e, de outro, pugna a Autora pela reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
.

(2). Em apertada síntese, relata a Autora ter sido vítima de saque e compra fraudulentos, por meio de levantamento de valores de sua conta bancária e aquisição realizada através de cartão de crédito registrado em seu nome.

(3). Em análise detida ao acervo fático-probatório dos autos, entendo que merece acolhida a pretensão recursal do Requerido. Isso porque, para além de comprovar que as transações impugnadas pela consumidora se deram mediante apresentação de cartão com chip e senha pessoal (não havendo notícia de perda ou roubo do plástico), a demora da Autora em efetivar reclamação acerca das referidas movimentações suspeitas foge ao comportamento esperado do cidadão médio, bem como viola o dever de mitigar os próprios prejuízos.

(4). Destaca-se ainda que, embora as duas transações impugnadas tenham ocorrido em 17/09/2022, nenhuma outra operação desconhecida ocorreu desde a referida data até o momento da reclamação administrativa (em 11/11/2022), comportamento absolutamente atípico em relação a casos de fraude, em que os terceiros de má-fé continuam a realizar transações até o exaurimento do saldo e/ou crédito da conta da vítima, o que não aconteceu no presente caso.

(5). Nesse sentido, dadas as inconsistências da narrativa autoral, entendo que não se reveste de verossimilhança (sobretudo em face das provas produzidas pelo Requerido no sentido de demonstrar a regularidade das transações e diante das circunstâncias do caso concreto), de modo que não há como reputá-la verdadeira, merecendo reforma a r. sentença no que se refere à responsabilização do Réu.

(6). Por consequência, haja vista a ausência de responsabilidade do Requerido, não há que se falar em sua condenação por danos morais, não merecendo acolhida a pretensão recursal da Autora.

(7). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Autora e DOU PROVIMENTO ao recurso do Réu
, para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(8). Condeno a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Autora (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)